Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712771-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TREVIZOLO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CLARA VIANA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA APARECIDA TREVIZOLO DOS SANTOS e GEDIAEL CORDEIRO LEITE contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução 0004825-72.2015.8.07.0007, nos seguintes termos: “A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso X do CPC. A regra da impenhorabilidade dos depósitos em poupança justifica-se pela necessidade de garantia do mínimo existencial ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em tela, em que pese a argumentação construída pelo exequente ao ID 139553908, não há nos autos elementos aptos a afastarem regra da impenhorabilidade dos valores depositados na conta-poupança da executada. Assim, INDEFIRO, o pedido de ID 139553908. Promova o exequente o andamento do feito, indicando objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” – ID 152166596 na origem. Nas razões recursais (ID 45452834), narram os agravantes que o juízo a quo “não enfrentou a tese de que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição, nos termos do art. 833, parágrafo 1o do CPC” (ID 45452834, p. 5). Sustentam que não foi observada a exceção prevista no § 2o do art. 833, que afasta a impenhorabilidade nos casos de “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem”, e que a quantia ora executada se refere a honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar (ID 45452834, p. 11). Alegam que “quantias mantidas pela parte agravada em conta de depósito de poupança são penhoráveis para satisfazer honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, nos termos do art. 833, § 2°, do CPC, posto envolver verba de caráter alimentícia, nos termos do art. 85, § 14, do CPC do art. 19, Parágrafo único, inciso I, da Lei 11.033, de 2004, e de entendimento consolidado das Cortes Extraordinárias” (ID 45452834, p. 11). Ao final, requerem: “( ) se digne essa Colenda Turma Cível conhecer do presente recurso para: a) suspender os efeitos da decisão agravada; b) intimar a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e c) provê-lo ao final para, com fundamento nos arts. 489, § 1°, inciso IV, 833, § 2° e 85, § 14, todos do CPC; no art. 19, Parágrafo único, inciso I, da Lei 11.003, de 2004; e nos arts. 22, 23 e 24 da Lei 8.906, de 1994, anular a r. decisão interlocutória a quo e afirmar a legalidade da penhora e bloqueio de valores depositados na conta de depósito de poupança da parte agravada, visando satisfazer o crédido (sic) no valor de R$ 15.335,20 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).” – ID 45452834, p. 12. Preparo regular (IDs 45452848 e 45452851). É o relatório. Decido. Como narrado, pugnam os agravantes pela concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido o pedido de penhora e transferência de valores constantes na conta poupança da agravada MARIA CLARA VIANA BORGES, reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança nos termos do art. 833, X do CPC (ID 152166596 na origem). O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, já que se cuida de matéria preclusa. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial iniciado por GEDIAEL CORDEIRO LEITE e MARIA APARECIDA TREVIZOLO DOS SANTOS em razão de contrato de honorários firmado pelas executadas, entre elas a ora agravada, representada à época por seu genitor. Após diversas diligências para satisfação integral do débito, os exequentes requereram em 27/10/2021 (ID 107159672): “A penhora eletrônica do valor individual de R$ 12.658,84 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em desfavor de MARIA CLARA VIANA BORGES, cujos valores estão depositados, em seu nome, no Banco do Brasil, Agência 4733-3, conta 23.685-3, variação 51, conforme já informado nos presentes autos. Em sendo penhorado, que os valores sejam transferidos para a conta do subscritor, já devidamente informada no ID 102018517”. Em 14/02/2022, o pedido foi reiterado pelas partes: “A penhora eletrônica do valor individual de R$ 12.658,84 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em desfavor de MARIA CLARA VIANA BORGES, cujos valores estão depositados, em seu nome, no Banco do Brasil, Agência 4733-3, conta 23.685-3, variação 51. Conforme demonstrados nos autos, em sendo realizada a penhora dos valores pertencentes as executadas MARIA CLARA VIANA BORGES requer a transferência eletrônica para a conta do procurador, nos termos já informados.” – ID 115520435. Nova reiteração em 19/04/2022 (ID 121923889) nos mesmos termos dos anteriores. Tal pedido foi indeferido em 22/8/2022 (decisão de ID 134416866): “Descadastre-se o sigilo imprimido ao processo, uma vez que não há decisão nesse sentido. À vista do débito remanescente (R$ 12.658,84) informado pelo credor, cumpra-se o terceiro parágrafo da decisão do id. 115096429. Quanto ao ofício ao Banco do Brasil para que sejam bloqueados (sic) quantias na conta declinada, por ser poupança, esbarra na norma proibitiva do inciso X do artigo 733 do CPC (sic), motivo por que indefiro o pleito.” E, em face da referida decisão, os exequentes não se insurgiram. Em 11/10/2022, formularam novo pedido de penhora ou de expedição de ofício nos mesmos termos dos pedidos anteriores: “( ) requer: A penhora eletrônica ou que expeça ofício ao Banco do Brasil, determinando a transferência do valor individual de R$ 12.658,84 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em desfavor de MARIA CLARA VIANA BORGES, cujos valores estão depositados, em seu nome, no Banco do Brasil, Agência 4733-3, conta 23.685-3, variação 51.” – ID 139553908. Em 13/2/2023, os exequentes atualizaram o valor do débito e requereram, novamente, a penhora eletrônica ou a expedição de ofício para transferência dos valores constantes na conta poupança da executada, nos seguintes termos: “A penhora eletrônica ou que se expeça ofício ao Banco do Brasil, determinando a transferência do valor individual de R$ 15.335,20 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) em desfavor de MARIA CLARA VIANA BORGES, cujos valores estão depositados, em seu nome, no Banco do Brasil, Agência 4733-3, conta 23.685-3, variação 51.” – ID 149494214. Sobreveio então a decisão ora agravada, pela qual o pedido foi novamente indeferido: “A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso X do CPC. A regra da impenhorabilidade dos depósitos em poupança justifica-se pela necessidade de garantia do mínimo existencial ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em tela, em que pese a argumentação construída pelo exequente ao ID 139553908, não há nos autos elementos aptos a afastarem regra da impenhorabilidade dos valores depositados na conta-poupança da executada. Assim, INDEFIRO, o pedido de ID 139553908. ( )” – ID 152166596. Como se viu, ainda que se trate de nova decisão, os agravantes repisam matéria já atingida pela preclusão, o que encontra óbice na regra do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusas as questões levantadas pelos agravantes. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora